Tribunal: TJDFT
Processo: 0725705-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. PEDIDO DE PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SUMULA 653 DO STJ. PARALIZAÇÃO. FATORES ATRIBUÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. SUMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por empresa de pequeno porte contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal proposta pelo Distrito Federal, visando à cobrança de ICMS com base na CDA no 1715623.
2. A empresa alega prescrição do crédito tributário, inércia da Fazenda por mais de 14 anos, aplicabilidade da Resolução CNJ no 547/2024 por se tratar de débito de pequeno valor, além de alegar isenção do ICMS com base na legislação do Simples Candango.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o pedido de parcelamento efetuado pelo devedor tem o condão de interromper o prazo de prescrição; e
(ii) saber se a demora na citação justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz da Súmula 106 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, o pedido de parcelamento da dívida configura ato inequívoco de reconhecimento do débito e interrompe o prazo prescricional.
5. Conforme a Súmula 653 do STJ, a interrupção se dá mesmo diante de indeferimento do pedido de parcelamento.
6. O ajuizamento da execução fiscal ocorreu dentro do novo prazo prescricional iniciado com o requerimento de parcelamento.
7. A demora na citação decorreu de fatores alheios à vontade da exequente, especialmente em razão da digitalização dos autos físicos, circunstância que, à luz da Súmula 106 do STJ, afasta a configuração de prescrição intercorrente.
8. As alegações relativas à Resolução CNJ no 547/2024 e à isenção pelo Simples Candango não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, não podendo ser conhecidas nesta instância, sob pena de supressão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. O pedido de parcelamento fiscal formulado pelo devedor interrompe o prazo prescricional, ainda que não homologado.”; “2. A paralisação do feito por fatores atribuíveis ao Poder Judiciário não caracteriza prescrição intercorrente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 653; STJ, Súmula no 106; TJDFT, Acórdão 1855140, 0702441-04.2023.8.07.9000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 30.04.2024; TJDFT, Acórdão 1842703, 0753653-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 03.04.2024; TJDFT, Acórdão 1905073, 0711852-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 08.08.2024.